Tribunal: TJSP
Processo: 2056867-71.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
hABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA segregação cautelar OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES diversas – impossibilidade – DECISÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – expressiva QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE aPETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – necessidade de GARANTIA

Ementa:
hABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA segregação cautelar OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES diversas – impossibilidade – DECISÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – expressiva QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE aPETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – necessidade de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES para elidir o aprisionamento – INVIABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS da prisão – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.